Tribunal: TJDFT
Processo: 0714257-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714257-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDELBA DOS SANTOS BARREIROS, CLEUNICE ALVES, EDELBA DOS SANTOS BARREIROS DE CARVALHO, RAFAEL DOS SANTOS BARREIROS, EMANOEL ALVES BARREIROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, responder também ao agravo interno.